Tribunal: TJES
Processo: 5000749-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-17.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: MARCELO SARMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000749-17.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

EMBARGADO: MARCELO SARMENTO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MESMO SEM A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA PARTE AUTORA. ENUNCIADO 8 DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECER QUESTÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5146616), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ré.

Ao ID 5174725, a Embargante alega que a Recorrida deixou transcorrer o prazo de contrarrazões, sem apresentar sua manifestação e, portanto, conforme entendimento majoritário da jurisprudência, considerando que não houve trabalho na instância superior, não há no que se falar em honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora.

É o breve relatório. Passo a análise.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Compulsando os autos, verifico que os Embargos de Declaração não merecem provimento, tendo em vista que, em que pese a alegação de contradição em razão da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a parte autora não apresentar contrarrazões, é cediço que, conforme o Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 8
– O Recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contrarrazões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado.

Assim, no caso em concreto, considerando que o Embargado é assistido por advogado, é devida a condenação em honorários, mesmo sem a apresentação das contrarrazões no prazo legal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para esclarecer o ponto abordado, sem efeito modificativo da decisão, consoante fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)